Tribunal: TJBA
Processo: 8009109-23.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8009109-23.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI

Advogado(s)
:
JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME LICITATÓRIO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II DO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 201/67. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE
CAUSAR DANO AO ERÁRIO E DE EFETIVO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. REJEIÇÃO DA INICIAL QUE SE IMPÕE, COM BASE NO ART. 395, INCISO III, DO CPP E PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. DENÚNCIA REJEITADA.

I – A preliminar de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67 deve ser rejeitada, considerando que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 201/67, sob a égide da Carta Magna de 1988, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 70.671, de relatoria do Ministro Carlos Velloso.

II – Em relação ao mérito, q
uando o conjunto probatório coligido aos autos não for suficiente para comprovar o dolo específico de causar dano ao erário, nem tampouco o efetivo prejuízo causado aos cofres públicos, a rejeição da denúncia é medida que se impõe, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

III
–
Na hipótese, a contratação efetuada pelo Município de Jaguaquara não destoou daquelas realizadas por outros municípios baianos no mesmo período, tendo havido a efetiva prestação do serviço contratado, de modo que inexistente elementos que indiquem o dolo na ação do edil e o necessário dano ao erário oriundo da conduta.

IV – Denúncia rejeitada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº
8009109-23.2019.8.05.0000
, em que figura como Denunciante o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e como Denunciado

GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
– BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

REJEITAR A DENÚNCIA,
pelas razões a seguir alinhadas.